Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. MORTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por supermercado condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte do genitor de menor impúbere, vítima de disparos efetuados por segurança que atuava no local. Pedido inicial fundado na responsabilidade do tomador de serviço pela conduta de seu preposto. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral e pensão mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível rediscutir preliminares já rejeitadas em decisão saneadora não impugnada tempestivamente;
(ii) saber se há responsabilidade da empresa tomadora pelos atos do segurança, ainda que contratado de forma eventual;
(iii) saber se os valores arbitrados a título de indenização por dano moral foram proporcionais à gravidade do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares rejeitadas pela decisão saneadora não foram objeto de recurso oportuno, estando preclusas.
4. Reconhecida a responsabilidade objetiva do tomador de serviço por atos de preposto.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que supermercados respondem por danos causados por agentes de segurança em suas dependências, independentemente de vínculo formal direto.
6. Valores fixados na sentença respeitam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatíveis com precedentes similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É preclusa a rediscussão de preliminares rejeitadas em decisão saneadora não impugnada no tempo e modo legal. 2. O tomador de serviços responde objetivamente por atos ilícitos praticados por prepostos no exercício de atividade vinculada ao seu risco empresarial. 3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base em precedentes análogos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 487, I; 505; 525, § 1o; 933. CC, arts. 186, 927, 932, e 942. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.05.2018.